Tribunal: TJMT
Processo: 1067712-04.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067712-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA CRISTINA DA SILVA LEITE DIAS - CPF: 545.077.821-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1067712-04.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARA CRISTINA DA SILVA LEITE DIAS

Recorrido
:
REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
REVELIA.
AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA.
EFEITOS.
PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE AFASTADA
.
FATOS CONTRÁRIOS ÀS PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.
ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS
O PAGAMENTO OU DECURSO
DO
LAPSO PRESCRICIONAL. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Dispen
so

relatório

nos

termos
do art.
38 da Lei 9.099/95.

Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
j
ulgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Caso

em
que a parte
reclamante

almeja

declaração
da
inexigibilidade
do
débito
sub
judice
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
face
a

inscrição
de
seu

nome
no
cadastro
SCR,

assim

como

está

prescrito
. A
Reclamada
,
em

defesa
,
alega
que o SCR
não
se
trata

cadastro

restritivo
de
crédito
e
não

houve

qualquer

irregularidade

cometida

pelo

requerido
,
cabendo

apenas

informar

ao
Banco Central para
cumprimento
da
obrigação
legal,

não

havendo

falar
-se
em

cobrança

indevida
. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.
Além
dis
so, se o
consumidor

nega
a
responsabilidade
pela
obrigação

em

discussão
,
por
se
tratar
de
dívida

inexigível
, compete à parte
reclamada

comprovar
a
sua

validade
, a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do
Código
de
Processo
Civil.
Pois

bem
, no
caso
dos autos,
não

há

falha

na

prestação
de
serviço
, a
amparar

pedido

indenizatório
,
eis
que,
como
o
próprio

nome

diz
,
a

consulta

trata
-se de
Relatório
de
Informações

Detalhadas
,
ou

seja
,
todo
o
histórico
de
anotações
junto
ao
Banco Central
consta

ali
,
sendo

certo
que,

não
é
porque

emitido
no
ano
de 2023
significa

dizer
que a
anotação

perdura

até

os

dias

atuais
,
pelo

contrário
, do id. 134320731
extrai
-se que
os

apontamentos

foram
de 09/2018 a 08/2022, antes do
período
de
prescrição
,
já
que a
dívida
é anterior. Logo,
não

há

nenhuma

comprovação

nos
autos de que a
dívida

permaneceu

inscrita

por

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
,
portanto
,
não

procede o pedido de declaração de inexistência de débito
,
menos

ainda
de
indenização

por

danos

morais
,
pois
,
não

bastasse
,
constam

outras

anotações

concomitantes
, o que
também
serve para
afastar
o
alegado

dano
moral,
nos

moldes
da
Súmula
385 do STJ,
vejamos
: (...) A
anotação

feita

pelo

réu

não

causou

abalo
de
crédito

passível
de
indenização

por

danos

morais

pois
a
autora
se
encontr
ava

restringida
.
Em

razão
de
outra

anotação
anterior e
concomitante
.

Precedentes
.

Sentença

mantida
.

Apelação

não

provida
.
(TJSP; AC 1000720-46.2022.8.26.0529; Ac. 17078162; Santana de
Parnaíba
;
Décima

Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
;
Rel
ª
Desª Sandra
Gal
hardo

Esteves
;
Julg
. 23/08/2023; DJESP 04/09/2023;
Pág
. 2597) RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA.
5 AN
OS.
ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A
recorrente

postula

reparação

por

danos

morais
,
em

razão
da
manutenção

inde
vida
de
seu

nome
junto
ao

sistema
de
informação
de
crédito
do Banco Central do
Brasil
(SCR)
além
do
prazo

prescricional
da
dívida
. 2. É
sabido
que as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca de todas as operaçõe s de crédito

realizadas
(
resolução
4.571/2017 BACEN),
servindo

este

sistema
de
informações
do Banco Central (
scr
)
como
um banco de dados, a
fim
de
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos cli entes
. 3.
Assim
,
a

existência do registro de operação de crédito no sistema de informações
do Banco Central
não
é
capaz
,
por

si

só
, de
configurar

situação

desabonadora
.
Exceto

em

caso
de
informação

incorreta
,
sobretudo

nos

campos
"
vencidos
" e "
prejuízos
",
ou

em

caso
de
manutenção
da
anotação

em

prazo
superior a 05
(
cinco
)
anos
. 4. In
casu
,
em
que
pese
as
razões

recursais
,
verifico

na

consulta

acostada
à exordial (id. 177751825) que,
ao

contrário
do
defendido
pela parte
autora
, a
última

anotação

feita
pela p
arte
ré

consta

somente

até
07/2019. Logo,
não

há

nenhuma

comprovação

nos
autos de que a
dívida

permaneceu

inscrita

por

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.(
...)
(JECMT;
RInom
1019898-93.2023.8.11.0001; Terceira
Turma

Recursal
; Rel. Des.
Aristeu
Dias Batista
Vi
lella
;
Julg
19/09/2023; DJMT 20/09/2023
)
Assim
,
a

improcedência
da
demanda
é
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
,
julgo
IMPROCEDÊNCIA
dos
pedidos

iniciais
e via de
consequência
, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos

termos
do
a
rtigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários
(L9099/95, art. 55).
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz
Lei
go

Visto
.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

Juiz(
a)
Leigo
(a),
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a)
existência
de
revelia
da
parte

reclamada
; b)
a

inscrição
no SCR/BACEN
possui

natureza

restritiva
; c)
os
dados da
parte

consumidora

permanec
eram

negativados

após
o
lapso

prescricional
; e d)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Revelia.
A par
te reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação (art. 20 da Lei 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; e Súmula 11/Cível das Turmas Recursais). Todavia, n
ão
se
aplica

os

efeitos
da
presunção
d
e

ver
acidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
quando

estes

são

contrários

às

provas

juntadas

nos
autos.

5.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo duran te o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento

ou
o
decurso
do
prazo

prescricional
, o
débito

deve

deixar
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
contudo
,
o
histórico

não
é
eliminado
,
sendo

pacífico
que
esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente
e,
por

consequência
,
não

enseja

conduta

ilícita
(N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Tur
ma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).

6. O
juízo

a quo

bem

observou
que,
no
caso

concreto
, "
não

há

falha

na

prestação
de
serviço
, a
amparar

pedido

indenizatório
,
eis
que,
como
o
próprio

nome

diz
,
a

consulta

trata
-se de
Relatório
de
Informações

Detalhadas
,
ou

seja
,
todo
o
histórico
de
anotações
junto
ao
Banco Central
consta

al
i
,
sendo

certo
que,
não
é
porque

emitido
no
ano
de 2023
significa

dizer
que a
anotação

perdura

até

os

dias

atuais
,
pelo

contrário
, do id. 134320731
extrai
-se que
os

apontamentos

foram
de 09/2018 a 08/2022, antes do
período
de
prescrição
,
já
que a
dívida
é
anterior
".
Portanto
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Le
i n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
re
gistrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024